Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0727793-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO AGRAVADO: MELILLO &amp; ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C DECISÃO MARIA IGNEZ UCHÔA PINHEIRO interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 13313790 – págs. 3/4), proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução opostos contra MELILLO &amp; ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C, a qual recebeu os embargos de devedor sem efeito suspensivo, haja vista não haver garantia do juízo. A agravante alega que se trata de execução de multa por rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios. Sustenta, em suma, que a execução é nula, porque a multa é ilegal e o título não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível. Assevera que houve quebra na relação de confiança com os advogados e que foram estes que causaram a inviabilidade da relação contratual. Defende que, ante as peculiaridades do caso concreto e o poder geral de cautela, o requisito da garantia do juízo pode se relativizado, sendo possível a suspensão do curso processual da execução. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para que os embargos à execução sejam recebidos sob o efeito suspensivo. Comprovante de recolhimento de custas (id 13313745). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, I, do CPC e está acompanhado do comprovante de custas recursais. Conforme art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e b) o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Na espécie, a agravante pleiteia a reforma da decisão que recebeu os embargos de devedor sem efeito suspensivo, por falta de garantia do juízo. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é regulada pelo art. 919 do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...) A par dos requisitos da tutela de urgência, a norma ainda exige a garantia do juízo, do que se depreende que se trata de comando mais especial em relação ao artigo 300 do CPC. E, no caso, não houve garantia do juízo, o que reduz a probabilidade de provimento deste recurso. Por outro lado, o risco de dano também não está consubstanciado, uma vez que o curso processual da execução está suspenso por força de decisão proferida por esta relatoria no AI 0708448-82.2019.8.07.0001, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial autuada sob o no 0708448-82.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida. Em suas razões, narra que a execução se destina a cobrar multa por rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios. Argui a nulidade da decisão agravada por deficiência na fundamentação. Defende que a multa é ilegal e que o título não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível. Aponta a inexistência de dívida. Sustenta a desnecessidade da produção de prova e o cabimento da exceção de pré-executividade. Registra que o título executivo se encontra sem a sua assinatura. Afirma que os anteriores advogados causaram a inviabilidade da relação contratual e que a cobrança de honorários finais, mediante recebimento anterior de honorários pró-labore, representa enriquecimento sem causa. Esclarece que nenhum dos processos em que se buscam os honorários finais chegou ao seu término. Aduz que os honorários devem ser arbitrados judicialmente em razão do previsto no artigo 22 da Lei no 8.906/94. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 12258653 – p. 3. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese sob exame, o primeiro dos argumentos da agravante para rechaçar a conclusão lançada na decisão agravada se refere à inexistência de assinatura no título executivo (e não falta de autenticidade). De fato, enquanto a verificação de idoneidade da assinatura demanda dilação probatória e inviabiliza o processamento do incidente, a própria existência da aposição de assinatura por parte da hipotética devedora é matéria que dispensa a produção de provas e diz respeito ao próprio preenchimento dos requisitos do título executivo, autorizando a discussão por meio da exceção de pré-executividade. Sob outro enfoque, o excesso de execução não traduz questão de ordem pública, razão pela qual não pode ser suscitado por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, se a discussão se circunscreve à inexistência da dívida (por implicar diretamente na viabilidade da execução), o instrumento utilizado se torna legítimo. Essa análise prefacial – que de modo algum vincula posterior deliberação do órgão colegiado, até porque não adentrou no mérito das alegações da agravante – serve exclusivamente para sobrestar a marcha processual na origem e permitir que a posterior manifestação desta e. Turma não se torne inócua. Em outras palavras, deve o feito permanecer suspenso até que o colegiado aprecie as matérias contidas no agravo de instrumento, evitando que eventuais medidas constritivas causem dano de difícil reparação à agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.” Em consulta ao sistema informatizado de dados, verifica-se que o julgamento daquele agravo estava pautado para a sessão virtual do dia 05/02/2020, mas foi retirado de pauta para ser incluído em posterior sessão presencial. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator